Tribunal: TJDFT
Processo: 0715816-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0715816-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: PEDRO RIBEIRO DE CARVALHO FILHO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Defiro o pedido de dilação do prazo, formulado pela Defensoria Pública no ID 47993303. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 22 de junho de 2023 14:26:39. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator